Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716821-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA (Id. 71237777), em face de decisão proferido pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 230987305) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716506-64.2025.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, constatou que a autora, ora agravante, possui remuneração mensal bruta de R$ 7.358,89 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), nesse sentido, não se encontra em situação de miserabilidade. Além disso, as despesas descontadas em seu contracheque se referem a dívidas espontaneamente contraídas. Em suas razões recursais (Id. 71237777), a parte agravante sustenta que, apesar da remuneração bruta considerável, a sua renda mensal líquida está comprometida em decorrência dos empréstimos contraídos, que são descontados automaticamente em seu contracheque. O preparo não foi recolhido em razão da recorrente postular pela gratuidade de justiça. Foi proferido despacho determinando a complementação dos documentos apresentados na origem (Id. 71616613), posto que não foi apresentada a renda dos demais integrantes do núcleo familiar da autora, bem como pelo fato dos documentos ora apresentados estarem cortados, dificultando a plena visualização. Em resposta ao despacho, a parte autora apenas repetiu os documentos apresentados na origem, e não apresentou o rendimento do restante do núcleo familiar (Ids. 72479978 e 72485868). Foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na origem (Id. 72671853). Compulsando os autos de origem, Ação de Obrigação de Fazer n. 0716506-64.2025.8.07.0001, verifica-se que houve a prolação de sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos do autor (Id. de origem 244006205). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Nesse sentido, a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital